Tribunal: TCU
Processo: 006.127/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2853/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.127/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Landim Farani Faria (XXX.634.457-XX); Carina Maria de Lima (XXX.103.346-XX); Carolini Aparecida Noveli Lucena (XXX.480.829-XX); Fabricio Sciammarella Barros (XXX.607.437-XX); Flavia Lima Miranda (XXX.217.316-XX); Leticia de Souza Peyroton Ferreira (XXX.623.556-XX); Madalena Ivana Schmidt (XXX.702.329-XX); Nathalia Cristina Fonseca Batista da Silva (XXX.465.066-XX); Richard Alves Leite (XXX.074.026-XX); Vanessa Rosa da Fonseca (XXX.126.117-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.